Tribunal: TJDFT
Processo: 0034141-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VAGAS DE GARAGEM COM REGISTRO AUTÔNOMO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE QUE IMÓVEIS SERIAM PARA USO DE GARAGEM ROTATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que a sentença foi acertada em condenar as recorrentes e a ora embargante à obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis que se trata de vaga de garagem particular específica, com sua localização e delimitação.
3. Para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.